Tribunal: TJPA
Processo: 0009344-25.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009344-25.2018.8.14.0061

APELANTE: EMANOEL DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

4. No caso concreto, o ora apelante EMANOEL DOS SANTOS GONÇALVES foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal, in verbis: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, considerando a regra do artigo 119 do Código Penal, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do mencionado dispositivo legal, in verbis: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.”

7. Não obstante, verificando que o ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, passando a ser de 02 (dois) anos.

8. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia - 24/08/2018, ID 19291221, e a data de publicação da sentença condenatória – 03/09/2020, ID 19291223, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação ao crime capitulado na denúncia.

9. Diante do reconhecimento, de ofício, da prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 12 de agosto de 2024.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
EMANOEL DOS SANTOS GONÇALVES
, interposto através de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Direito Criminal de Tucuruí/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
duas penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 19291220, que no dia
22/07/2018
, por volta das 23h40min, em via pública, na Avenida Pátria Livre, Bairro Liberdade, no município de
Tucuruí/PA
, o denunciado
Emanoel dos Santos Gonçalves
, ora apelante, teria praticado o
crime de tráfico ilícito de drogas
e o
crime de corrupção de menores
, quando foi abordado pela guarnição da Polícia Militar, estando em posse de
16 (dezesseis) “petecas”
de
substância entorpecente
do tipo
“maconha”
.

Relatou que uma viatura da Polícia Militar estava em rondas pelo Bairro Liberdade quando, ao passar pela Avenida Pátria Livre, avistou um grupo de indivíduos em atitude suspeita, ocasião em que foi realizada a abordagem.

Noticiou que, após a revista dos indivíduos, o ora apelante e o menor adolescente
Kairon Emanoel Riberito Cardoso
estavam se aproximando do grupo e, ao verem os agentes de segurança pública, tentaram retornar, no entanto, a equipe policial também conseguiu aborda-los.

Comunicou que durante a revista pessoal, os militares avistaram o ora apelante jogando algo ao chão e, ao procurar saber do que se tratava, constataram ser substância entorpecente, na quantidade de
16 (dezesseis) “petecas”
, envolvidas em pedaços de plástico transparente, com peso aproximado de
30g (trinta gramas)
, aparentemente de
“maconha”
.

Sublinhou que, ao ser conduzido a autoridade policial, o ora apelante teria negado a prática dos fatos que lhe foram imputados.

Todavia, diante dos indícios de autoria e de materialidade, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
e do
artigo 244-B, do ECA – Lei nº 8.069/1990
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
24/08/2018
, ID 19291221, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03/09/2020
, ID 19291223, pág. 26-30.

Em suas
razões recursais
, ID 19291258, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para sua condenação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Concomitantemente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o
delito de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Subsidiariamente, demandou pelo
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, bem como a
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo de 2/3 (dois) terços
.

Em acréscimo, postulou pela possibilidade de
conversão
da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, nos moldes do
artigo 44 do Código Penal
, ainda, pela
redução da pena de multa
aplicada pelo juízo
a quo
, a
concessão do benefício da justiça gratuita
, e a
realização da detração penal
para fins de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19291268, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19583718, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
EMANOEL DOS SANTOS GONÇALVES
, interposto através de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Direito Criminal de Tucuruí/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
duas penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 19291258, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para sua condenação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Concomitantemente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o
delito de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Subsidiariamente, demandou pelo
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, bem como a
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo de 2/3 (dois) terços
.

Em acréscimo, postulou pela possibilidade de
conversão
da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, nos moldes do
artigo 44 do Código Penal
, ainda, pela
redução da pena de multa
aplicada pelo juízo
a quo
, a
concessão do benefício da justiça gratuita
, e a
realização da detração penal
para fins de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
EMANOEL DOS SANTOS GONÇALVES
foi condenado à
pena definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
duas penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
,
in verbis
:
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, considerando a regra do
artigo 119 do Código Penal
, verifica-se o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V
, do mencionado dispositivo legal,
in verbis
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.”

Não obstante, verificando que o ora apelante era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade
à época dos fatos, o
prazo prescriciona
l deve ser
reduzido
pela
metade
, nos termos do
artigo 115 do Código Penal
, passando a ser de
02 (dois) anos
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
-
24/08/2018
, ID 19291221, e a
data de publicação da sentença condenatória
–
03/09/2020
, ID 19291223, transcorreu
lapso temporal superior
ao
prazo prescricional de 02 (dois) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao crime capitulado na denúncia.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENOR DE 21 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.
Inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto (art. 110, §1º, do CP), que, na hipótese, fixada em 1 (um) ano de reclusão, atrairia o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do CP. Porém, sendo a criminosa menor de 21 anos na época dos fatos, o prazo opera-se pela metade (art. 115, do CP
). 2. Apelação provida para declarar extinta a punibilidade em razão da prescrição.
(TJ/DFT - Acórdão 1.263.387, 00320765420138070001, Relator (a): Desembargador J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/07/2020, Publicado no PJe: 22/07/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DESDE O INTERROGATÓRIO. RITO ORDINÁRIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. PRAZO INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...).

6.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP
). 7.
Nos termos do art. 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.” .8.
Considerando as penas impostas para cada delito de estelionato (1 ano) e para o crime de associação criminosa (1 ano e 6 meses), o prazo prescricional retroativo a ser observado é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal
. 9.
Se a inicial acusatória foi recebida em 13/12/2013, e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 18/12/2018, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, pois se passaram mais de 4 anos entre os marcos interruptivos
. 10.
Mantida a decisão que declarou a extinção da punibilidade do paciente relativamente aos delitos de estelionato e de associação criminosa, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
. 11. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 655.042/RO, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJe de 13/10/2021).
Grifei

Diante do reconhecimento, de ofício, da prescrição, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
EMANOEL DOS SANTOS GONÇALVES
, e julgo-lhe
PREJUDICADO
, pelo reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c no artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, inciso IV, todos do Código Repressivo Pátrio
.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024